Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753408-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHAYANNY DE FREITAS CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O A tutela de urgência pleiteada em grau recursal foi oportunamente analisada – e indeferida – pelo juízo do Plantão Judicial (ID 22405331). Portanto, intime-se a parte agravada para que possa apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator